Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. DISCUSSÃO SOBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu pela via adequada e em momento processual oportuno contra a condenação ao pagamento de verba honorária com a qual não se conforma. De fato, sem que a condenação ao pagamento de honorários tenha sido objeto da apelação manejada contra a sentença, inadmissível trazê-la a discussão em sede de Aclaratórios opostos ao acórdão. Matéria preclusa. Questão que não pode ser rediscutida porque já coberta pelo manto da coisa julgada.
3. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, tem aptidão para configurar o necessário prequestionamento a viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.